Tribunal: TJPA
Processo: 0802409-80.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0802409-80.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REQUERIDO: DIEGO SILVA SANTOS, ANTÔNIO MIGUEL DA COSTA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – 1) PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA – ART. 427 DO CPP – MEDIDA EXCEPCIONAL – DEFERIMENTO – CONCORDÂNCIA DO JUÍZO A QUO, SEM OPOSIÇÃO DA DEFESA – MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. Extrai-se dos elementos constantes dos autos, que os motivos deduzidos pelo Parquet, para deslocar o julgamento do acusado para comarca mais próxima de São Domingos do Capim, são pertinentes e relevantes, tendo em vista a real possibilidade de haver influência sobre os jurados, tendo em vista o temor por suas vidas, em razão do crime envolver organização criminosa, e ainda, pelo fato da vítima exercer mandato de vereador naquele Município, existindo fundado receio de influência política no ânimo de julgar dos jurados, quase todos servidores públicos, evidenciando-se, de igual modo, a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois o delito

supostamente praticado pelo réu gerou grande repercussão no seio da comunidade local, com inúmeros casos de homicídio praticados na referida cidade, muitos deles com características típicas de ação de extermínio. Imprescindibilidade do desaforamento pleiteado que emerge dos autos, diante da necessidade de se resguardar a imprescindível imparcialidade do Conselho de Sentença, bem como a ordem pública, restando evidente também que o referido ato deve ser realizado na Comarca da Santa Maria do Pará, por ser a mais próxima e com melhores condições para realizá-lo. 2) PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO, DETERMINANDO-SE QUE O JULGAMENTO DO ACUSADO DIEGO SILVA SANTOS OCORRA NA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ, POR SER A MAIS PRÓXIMA E COM MELHORES CONDIÇÕES PARA REALIZÁ-LO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, pleiteando a mudança do local do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular do réu DIEGO SILVA SANTOS, incurso nas sanções do art. 121, c/c art. 14, ambos do Código Penal, da Comarca de São Domingos do Capim para outra mais próxima.

Aduz o Ministério Público que ao final da instrução do feito originário restou caracterizado ser o réu integrante de organização criminosa, atuando sob as ordens do também denunciado Antônio Miguel da Costa Bastos, vulgo “Michel Gordo” (já falecido), o qual estava insatisfeito com a atuação da vítima, que na condição de vereador, promovia ações de incentivo ao combate do tráfico de drogas no município de São Domingos do Capim.

Refere haver fundado receio de que os jurados não atuem livremente na formação de seu convencimento, tendo em vista o temor por suas vidas, em razão do crime envolver organização criminosa profundamente enraizada na comunidade local, como também pelo fato da vítima desempenhar mandato de vereador no aludido município, existindo fundado receio de influência política no ânimo de julgar dos jurados, quase todos servidores públicos, muitos, inclusive, ocupando cargos públicos com vínculo precário de contrato temporário.

Noticia ainda o órgão ministerial ter o delito supostamente praticado pelo réu gerado grande repercussão no seio da comunidade local, tendo em vista inúmeros casos de homicídio praticados na referida cidade, muitos deles com características típicas de ação de extermínio,
evidenciando-se, de igual modo, a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ao final, requer seja deferido o desaforamento do aludido júri para Comarca mais próxima, sob pena de restar maculada a imparcialidade do Conselho de Sentença, além de colocar em risco a ordem pública
(ID 8358366)
.

A magistrada de primeiro grau ratificou os fundamentos exposados pelo Ministério Público
(ID 8358370),
sendo que a defesa do réu, devidamente intimada para se manifestar acerca do aludido pleito, quedou-se inerte
(ID 8358369).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento
(ID 8957352)
.

É o relatório.

VOTO

É cediço que o desaforamento, enquanto instituto próprio dos processos de competência do Tribunal do Júri, consiste na modificação da competência nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou segurança pessoal do acusado.

Com efeito, o desaforamento, como derrogação da competência territorial do Júri, é medida de exceção, e como tal, só pode ocorrer em casos onde os motivos legais estejam objetivamente comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal do julgamento.

No caso em tela, os motivos deduzidos pelo
Parquet
, para deslocar o julgamento do acusado DIEGO SILVA SANTOS para comarca mais próxima de São Domingos do Capim, são pertinentes e relevantes, considerando as informações constantes dos autos, dando conta da
real
possibilidade de haver influência sobre os jurados
, tendo em vista o temor por suas vidas, em razão do crime envolver organização criminosa, e ainda, pelo fato do ofendido desempenhar mandato de vereador naquele Município, existindo fundado receio de influência política no ânimo de julgar dos jurados, quase todos servidores públicos.

Ademais, como aduzido pelo requerente,
o delito

supostamente praticado pelo réu gerou grande repercussão no seio da comunidade local, com inúmeros casos de homicídio praticados na referida cidade, muitos deles com características típicas de ação de extermínio, podendo gerar situação que comprometa a normal e segura realização do referido julgamento,
evidenciando-se a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ressalta-se que em relação à imparcialidade dos jurados, para que haja o desaforamento não se exige certeza sobre a sua ocorrência, bastando a existência de dúvida quanto a esta circunstância. Assim, havendo fatos que possam alterar a serenidade do julgamento, colocando em risco não só a imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, como também a ordem pública, o acolhimento do pedido é de rigor.

Há, portanto, necessidade,
in

casu
,

do desaforamento pleiteado, não só para assegurar a imprescindível imparcialidade do Júri, mas também diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a normalidade e segurança na realização do julgamento dos acusados.

Assim, levando-se em consideração a localização geográfica, bem como a tabela de substituição automática nas unidades judiciárias de primeiro grau, reordenada pela Portaria n.º 2540/2020-GP, deste E. Tribunal de Justiça,
vê-se que a Comarca mais próxima e com melhores condições para realizar o julgamento do réu é a de Santa Maria do Pará.

Logo, tendo sido feito o pedido de desaforamento do julgamento do acusado pelo Ministério Público, sem oposição da defesa, que embora intimada para manifestar-se, quedou-se inerte, e com anuência da Juíza da comarca, a qual vive o cotidiano da comunidade e de seus habitantes, estando, portanto, a par dos acontecimentos que envolvem o presente pleito, não há como desacolhê-lo.

Pelo exposto, defiro o pedido de desaforamento pleiteado, determinando que o julgamento do acusado DIEGO SILVA SANTOS seja realizado na Comarca de Santa Maria do Pará,
por ser a mais próxima e com melhores condições para realizá-lo.

É como voto.

Belém, 09/08/2022